Tribunal: TJDFT
Processo: 0748629-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DA RECORRENTE. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade do bem apreendido e quando este não interessar mais ao processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.
2. Subsistindo dúvidas quanto ao direito da apelante, e verificado que a instrução processual não terminou e que o bem apreendido ainda pode interessar ao processo e ser objeto de confisco, diante de sua utilização no crime de tráfico de drogas, não há que falar em restituição ou em sua nomeação como fiel depositária.
3. Recurso desprovido.